Tribunal: CARF
Processo: 11516.003547/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003547/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MADECAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL.
Correta a intimação por edital depois de infrutíferas tentativas por
correspondência. Mesmo que, de fato, tivesse encerrado suas atividades, havia
a obrigação de se manter um endereço atualizado no cadastro (para o eventual
envio de correspondências) enquanto não procedida a baixa da empresa.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
QUESTIONAMENTO
PELA
CONTRIBUINTE.
A contribuinte não possui legitimidade para questionar a relação tributária
estabelecida com os responsáveis tributários. Com efeito, o advogado que
assina o recurso (que é o mesmo que havia assinado a impugnação) só recebeu
procuração para representar a empresa. Nessa conformidade, tanto a
impugnação, quanto o recurso, só foram impetrados em nome da contribuinte.
Não há, nos autos, qualquer manifestação em nome das pessoas apontadas
como responsáveis solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003547/2010-53
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003547/2010-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADECAMP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão que não conheceu da impugnação
apresentada diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF/Florianópolis.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração (fls. 02/33),
exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 258.194,28 (fl.
178), Contribuição para o PIS de R$ 80.597,45 (fl. 189), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 371.988,65 (fl. 200),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 133.915,00 (fl. 210),
acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 150%, perfazendo o crédito tributário
de R$ 547.460,49, em virtude de omissão de receita apurada nos anos-calendário de
2005 e 2006 caracterizada por depósitos e investimentos, realizados junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento de Diligência (MPF) no
920.100.200.901.057, foi expedido, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis, o Termo de Intimação 01/2009 (fl. 02) para a empresa MADECAP
INDUSTRIA COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS a apresentar, no prazo de 15
(quinze) dias, os lançamentos contábeis relativos aos anos-calendário de 2004 a 2007 e
os extratos bancários relativos aos anos-calendário de 2004 a 2008. A intimação foi
endereçada para o domicilio informado pela empresa à Receita Federal do Brasil, ou
seja, “R5 Quadra H, Lote 11 S/N, no município de Santana, em Amapá”. Conforme AR
de fl. 04, após três (03) tentativas sem lograr êxito na entrega da correspondência, esta
foi devolvida.
De posse dos extratos bancários fornecidos pelo Banco Bradesco (fls. 05/148), em
atendimento à “Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira” feita em
21/12/2009, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação 01/2010 (fl. 149), em
19/08/2010, intimando a empresa a justificar a origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias (Bradesco - Agência 0327-1 e 0990-3 - conforme planilha anexa – fls.
151/), no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 287 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3000/99. Referido Termo foi enviado, via postal, para o
domicilio da contribuinte, tendo, posteriormente, sido devolvido pelo Correio com a
informação “mudou-se”.
Diante disso, em 14/09/2010, foi afixado o Edital no 018/2010 (fl. 166) na Delegacia
da Receita Federal em Florianópolis, por meio do qual foi a contribuinte intimada a
comparecer na repartição (Serviço de Fiscalização da DRF MACAPÁ) para, através do
seu representante legal ou procurador devidamente indicado, tomar ciência do teor do
Termo de Constatação e Intimação 01/2010. Constou do Edital que, “decorrido o prazo
de 15 (quinze) dias, contados do 16° (décimo sexto) dia da data afixação deste edital,
sem que tenha havido resposta ao supra citado Termo, será procedido o lançamento de
oficio dos tributos e contribuições devidos de acordo com o artigo 42 da Lei 7.430/96 e
os Incisos I e III, do art. 845 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).”
Em 15/10/2010 foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal de fls. 167/170 no qual a
autoridade fiscal ressaltou que a fiscalizada nem mesmo apresentou DCTFs ou sequer as
declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, relativas aos anos calendário de 2005
e 2006, e, além disso, a contribuinte, intimada por intermédio da ECT e de Edital, não
apresentou nenhuma justificativa.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003547/2010-53

Na mesma data, ou seja, em 15/10/2010, foi lavrado na Delegacia da Receita Federal
em Florianópolis os autos de Infração para exigir os valores devidos a título de IRPJ e
seus reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Programa de Integração Social –
PIS), acrescidos dos encargos de juro de mora e da multa qualificada de 150%, prevista
no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996.
Ainda, na mesma data (15/10/2010), foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal
MADECAP Complementar (fls. 239/247), incluindo os responsáveis solidários que
especifica, e às fl. 248/251 estão os Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de
LEVI CARLOS DE SOUZA (procurador" - representante) da pessoa jurídica perante o
Banco Bradesco (tanto da conta corrente quanto da conta investimento e conta
poupança) e JAIRO SERRA (sócio administrador da pessoa jurídica e procurador da PJ
perante o Banco Bradesco.
Considerando a jurisdição da contribuinte fiscalizada foi o processo encaminhado em
22/10/2010 à DRF/MACAPÁ/SAFIS/AP para providências complementares.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá afixou o mesmo Edital no
018/2010 (fl. 221), em complemento ao Edital afixado de mesma numeração de fl. 166,
por meio do qual foi a empresa intimada a comparecer no Serviço de Fiscalização da
DRF MACAPÁ) para, através do seu representante legal ou procurador devidamente
indicado, tomar ciência do teor do Termo de Constatação e Intimação 01/2010. Consta
ter sido afixado em 14/09/2010 e desafixado em 21/12/2010.
Também foi afixado na DRF/MACAPÁ em 29/11/2010 o Edital no 026/2010 (fl. 223),
e desafixado em 29/12/2010, intimando a contribuinte a tomar ciência do Termo de
Verificação Fiscal e dos autos de infração (IRPJ e reflexos).
LEVI CARLOS DE SOUZA foi cientificado, em 24/12/2010, dos autos de infração, do
Termo de Verificação Fiscal MADECAP Complementar, do Termo de Verificação
Fiscal e do Termo de Sujeição Passiva, conforme AR de fl. 238.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a empresa, por intermédio de seu procurador legalmente constituído,
apresentou a impugnação de fls. 270/298, em 11/02/2011, alegando, inicialmente, que a
impugnação seria tempestiva.
Segundo a impugnante, no intuito de evitar a nulidade verificável em razão da não-
afixação no seu domicilio, a autoridade fiscal de Macapá reafixou, aparentemente na
data de 21/12/2010, o edital no 18, que faz menção ao Termo de constatação 01/2010,
necessário à utilização da presunção em que se fundam os autos impugnados.
Alegou que, diante da justificável confusão quanto aos prazos (uma vez que não está
clara a data de afixação do Edital no 26 (fl. 223), que jamais poderia ser afixado antes do
edital de no 18, este afixado em Macapá em 21/12/2010, optou-se por seguir, por
cautela, a recomendação recebida no SACAT (servidor Stélio), de dar entrada na
presente impugnação até a data de 11/02/2011, estando, assim, demonstrada a
tempestividade da impugnação.
Em preliminar, a impugnante alegou, em síntese, o seguinte:
a) inconstitucionalidade da utilização dos extratos bancários fornecidos em afronta ao
direito constitucional ao sigilo bancário, requerendo a nulidade dos autos de infração;
b) ausência de intimação dos contribuintes apontados como solidários antes do
lançamento, em desrespeito às regras que balizam a matéria, citando a Súmula CARF no
29, pela qual “todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados, na fase que
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003547/2010-53

precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receita ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”;
c) que a lavratura do auto de infração se deu quando já estava vencido o prazo de
validade do Mandado de Procedimento Fiscal.
Quanto ao mérito alegou:
a) ilegitimidade do lançamento com base em depósito bancário, citando a Súmula no
182 do extinto Tribunal de Recursos Fiscais;
b) na apuração feita pela autoridade fiscal não foram levados em consideração as
transferências entre contas de mesma titularidade da empresa e os empréstimos
bancários, requerendo perícia;
c) ser incabível a aplicação da multa qualificada, citando as Súmulas CARF nos 24 e 25,
além de ser confiscatória;
d) não estaria demonstrada a responsabilidade dos sócios arrolados pela autoridade
fiscal.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cumpre informar que a instância a quo deixou claro que a ciência dos autos de
infração e do Termo de Verificação Fiscal se deu em 14/12/2010 (quinze dias após a publicação
do Edital no 026/2010, afixado em 29/11/2010, nas dependências da DRF/Macapá). Como só
houve impugnação em nome da própria empresa e foi apresentada em 11/02/2011, ficou patente
a sua intempestividade.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, unicamente, se
insurge contra a não apreciação de sua impugnação. Na essência, alega que: (i) para que seja
aceitável a intimação por edital, é necessária a demonstração de que os meios para a intimação
pessoal e por correios resultaram improfícuos; (ii) é necessária a intimação pessoal de todos os
autuados e a subsequente observância do prazo de impugnação de cada um deles; e (iii) nem a
recorrente, nem os demais sujeitos passivos, jamais tiveram ciência do Termo de Verificação
Fiscal Complementar. Ao final, pede que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003547/2010-53

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A interessada alega que seria necessária a demonstração de que os meios para a
intimação pessoal e por correios resultaram improfícuos para que se pudesse aceitar a intimação
por edital. Assevera que, inobstante há muito a empresa tenha encerrado suas atividades, o Fisco
continuou enviando ARs à antiga sede, mesmo tendo ciência dos atuais endereços dos sócios.
Acrescenta que o Termo de Verificação Fiscal foi enviado apenas para o sócio LEVI. Quanto aos
termos de sujeição passiva, nem o sócio LEVI, nem o sócio JAIRO, jamais foram cientificados
dos seus teores.
Ora, para além da clara contradição, quando afirma que há muito tinha encerrado
suas atividades e ao mesmo tempo invoca a necessidade de prévia intimação pessoal, resta claro
que a fiscalização tentou a intimação pela via dos correios. Como relatado, logo no início do
procedimento, foi enviada correspondência para o endereço da empresa cadastrado na Receita
Federal. Após três tentativas sem êxito na sua entrega, a correspondência foi devolvida.
Novamente, tentou-se a intimação por correspondência (no caso do termo que solicitava a
justificativa da origem dos depósitos) e o resultado foi o retorno do respectivo aviso de
recebimento com a informação “mudou-se”.
Daí para frente, não fazia mais sentido a insistência pela via postal. A fiscalização
corretamente partiu para a solução fornecida pela lei, isto é, a publicação dos editais que se
sucederam. A circunstância de ter havido o envio de correspondência para apenas um dos sócios
foi ato de mera prudência e não macula o procedimento. Mesmo que, de fato, tivesse encerrado
suas atividades, havia a obrigação de se manter um endereço atualizado no cadastro (para o
eventual envio de correspondências) enquanto não procedida a baixa da empresa.
Quanto à necessidade de intimação de todos os autuados, cumpre observar que a
recorrente não possui legitimidade para questionar a relação tributária estabelecida com os
responsáveis tributários. Com efeito, o advogado que assina o recurso (que é o mesmo que havia
assinado a impugnação) só recebeu procuração para representar a empresa (fls. 298). Nessa
conformidade, tanto a impugnação, quanto o recurso, só foram impetrados em nome da
contribuinte. Não há, nos autos, qualquer manifestação em nome das pessoas apontadas como
responsáveis solidários.
Da mesma forma, o fato de a empresa não ter tido ciência do Termo de
Verificação Fiscal Complementar (que imputou as responsabilidades solidárias) não lhe atinge,
uma vez que meramente se estendeu para terceiros a garantia do crédito tributário constituído. A
rigor, a própria empresa é beneficiada com essa iniciativa ao ver sua responsabilidade sobre o
crédito dividida com terceiros.
O que importa, portanto, é confirmar o acerto da decisão recorrida. Com efeito, a
ciência dos autos de infração e do Termo de Verificação Fiscal se deu em 14/12/2010 (quinze
dias após a publicação do Edital no 026/2010, afixado em 29/11/2010, nas dependências da
DRF/Macapá). Como só houve impugnação em nome da própria empresa e foi apresentada em
11/02/2011, ficou patente a sua intempestividade.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003547/2010-53

Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital